Tribunal: STF
Processo: HC 229130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.6.2023 por Nathália Poeta dos Santos, advogada, em benefício de Fabíola Alves Larrondo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 776.527/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada em 29.6.2011 pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca da Capital/SC (Ação Penal n. 0032406-50.2009.8.24.0023) às penas de três anos e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto, e vinte e um dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação, duas vezes). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.



    No mesmo ato, o juízo de primeiro grau condenou os corréus da paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), absolvendo-os da prática do crime da associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006). O juízo de primeira instância também absolveu todos os acusados, inclusive a paciente, da prática do crime de quadrilha (caput do art. 288 do Código Penal). Narrou-se na denúncia, quanto à paciente:



    “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por seu Promotor de Justiça, com base no Auto de Prisão em Flagrante nº 023.09.032406-7, vem perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA contra 



    FABÍOLA ALVES LARRONDO, (…);



    MURÍCIO LUIZ SILVA CORDEIRO, (…);



    LEONARDO DA ROCHA, (…);



    BERNARDO LOPES COBRA, (…);



    DYEGO FERNANDES MARIA DE SOUZA, (…);



    RONALDO LAUREANO SEVERO, (…); 



    Elaborarei denúncia indicando a conduta de cada denunciado separadamente. Em síntese, os acusados foram apreendidos após denúncias anônimas indicando o tráfico de drogas e a concentração para entrega de produtos de furto. Com eles foram apreendidas 3 armas de fogo, cerca de 4 quilos de maconha, cocaína, balança de precisão, pedaços de plástico para acondicionar a droga, em um local de propriedade de Ronaldo Laureano Severo, com dois cômodos alugados, um para Fabíola Alves Larrondo e outro para Maurício Luiz Silva Cordeiro.



    1. Fabíola Alves Larrondo



    No dia 14 de abril de 2009, por volta das 10h30min, na localidade da Servidão Jaborandi, número 1163, Campeche, Florianópolis, Fabíola Alves Larrondo mantinha sob sua guarda, dentro de um armário de seu quarto, situado no segundo andar da casa número 1163. a pistola Taurus, calibre 380, número de registro 22430, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 14 da Lei n. 10.826/03).



    Referida arma Taurus número de registro 22430 foi subtraída da vítima Edevilson Silveira. em seu estabelecimento comercial localizado na Rua Libeirado Bittencourt, número 1656, Estreito, nesta Capital, em data que poderá ser precisada durante a instrução, sendo que a acusada Fabíola havia recebido referida arma. mesmo sabendo ser produto de crime de furto (art. 180 do CP).



    No mesmo dia 14 de abril, na mesma localidade do Campeche, dentro de seu quarto, Fabíola mantinha sob sua guarda, após ter recebido, um cartão do banco do Brasil e um CPF, os quais sabia ser produto de furto da vitima Júlia Veeck Hoff (art. 180 do CP).



    Para receber o produto de furto, ocultar armas e praticar outros crimes na redondeza do local onde foram presos, Fabíola Alves Larrondo associou-se em quadrilha armada com o adolescente F A de S, Maurício Luís Silva Cordeiro. Leonardo da Rocha, Bernardo Lopes Cobra, Dyego Fernandes Maria de Souza e Ronaldo Laureano Severo (art. 288, § único, do CP)” (fls. 15-17, e-doc. 3).



    3. Em 28.5.2013, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, para absolvê-la da prática de um dos delitos de receptação imputados (caput do art. 180 do Código Penal), redimensionando as penas impostas para três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e vinte dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11343/2006), RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180 DO CP), RECEPTAÇÃO DE BEM PÚBLICO (ART 180, DO CP), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N 10.826/2003) SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO ENTRE OS RÉUS FORMULADO PELA APELANTE, INOCORRÊNCIA. VERSÕES APRESENTADAS PELOS RÉUS COMPLETAMENTE OPOSTAS. ACUSADOS QUE NÃO ESTÃO COMPROMISSADOS A DIZER A VERDADE. ATO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DO FEITO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.



    IRREGULARIDADES NA BUSCA E APREENSÃO EFETUADA NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. ENTRADA DOS POLICIAIS AUTORIZADA PELA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE EM QUE SE ENCONTRAVAM OS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES CONSUMAÇÃO DOS DELITOS QUE SE PROLONGA NO TEMPO E AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO SEM ORDEM JUDICIAL. ART. 5°, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRELIMINAR AFASTADA. (...)



    MERITO. TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA DEFINIDAS APENAS QUANTO A DOIS DOS RÉUS. APREENSÃO DE 4 KG DE MACONHA, BALANÇA E QUANTIA EM DINHEIRO SUPERIOR CONDUTAS A 2 MIL REAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DEMAIS ACUSADOS QUE FICOU PREJUDICADA. PROVAS INSUFICIENTES DO ENVOLVIMENTO DESTES COM O TRAFICO DE ENTORPECENTES, ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.



    PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. APREENSÃO DE PISTOLA .38 EM MEIO AOS PERTENCES PESSOAIS DA ACUSADA MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUIZO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DA ARMA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA. ABSOLVIÇÃO INVIAVEL. 



    RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE PROVADA. AUTORIA QUE NÃO FICOU DELIMITADA. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 



    DIMINUIÇÃO DA PENA DA ACUSADA. EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTIUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO.



    PLEITOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 95-97, e-doc. 20).



    4. Contra esse acórdão a defesa da paciente opôs embargos de declaração, rejeitados pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 16.7.2013.



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória da paciente transitou em julgado em 6.8.2013.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que a paciente abandonou o cumprimento das penas restritivas de direito impostas, o que motivou a conversão das penas alternativas em privativa de liberdade pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/SC (Execução Penal n. 0004640-46.2014.8.24.0023). A execução penal está suspensa, por estar a paciente foragida, segundo dados constantes dos autos. 



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 776.527/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.3.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 24.4.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. ’Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020) 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 83, e-doc. 22).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A impetrante aponta “a ilegalidade perpetrada na invasão no domicílio da paciente e, consequentemente, a ilicitude das provas produzidas na suposta situação de flagrante em que Fabíola se encontrava” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que “a invasão do domicílio da paciente se deu após o recebimento de denúncias anônimas, quando teria a autoridade policial se deslocado ao local. O policial civil Protásio Dutra Martins Filho passou em frente à residência para observar a movimentação no local, momento em que teve condições de visualizar a existência de drogas e que elas estavam sendo comercializadas. Desta feita, a Divisão de Repressão a Entorpecentes fez a incursão na residência, que continha dois pisos. No piso superior havia dois apartamentos, sendo que em um estava Fabíola Alves Larrondo, local em que os policiais localizaram uma pistola de calibre.380 que estava no guarda-roupas entre os objetos dessa” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinala que havia “tão somente uma informação, até então não confirmada, totalmente desprovida de embasamento probatório que ensejou a violação de preceito constitucional de inviolabilidade do domicílio” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a mera denúncia, ainda que somada à fuga ou ao comportamento suspeito do indivíduo, não justifica a dispensa das investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Alega que “nem sequer existiram essas outras nuances relacionadas à verificação de uma eventual cena de fuga que pudesse reforçar a conjuntura em desfavor do paciente, ou mesmo outra na qual ele estivesse inserido em contexto de comportamentos suspeitos” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “os elementos que conjecturam as fundadas razões devem, necessariamente, estarem acompanhados de aspectos que não só denotem a ocorrência de crime no interior da residência, mas também que justifiquem a urgência da cessação imediata do suposto ilícito, a qual deverá ser hígida o suficiente para permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Salienta que “a intenção da defesa não é tentar fazer crer que, obrigatoriamente, teria que existir gravação ou outra forma de registro audiovisual da diligência policial, confirmando a suposta autorização conferida pelo paciente. O ponto é que não há nada, para além das alegações policiais, que confirme que a entrada foi franqueada, o que revela a ausência de higidez nesse aspecto” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Por todo exposto, em razão do evidente constrangimento ilegal ora delineado, contando com os doutos conhecimentos de Vossas Excelências, requer-se, liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam cessadas as ilegalidades existentes nos autos originários, como homenagem aos princípios constitucionais e penais. 



    Após, prestadas as informações, seja a ordem confirmada, como medida de justiça” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A ação penal, na qual condenada a paciente, transitou em julgado em 29.8.2013, quase dez anos antes da impetração deste habeas corpus em 9.6.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. A arguição de nulidade pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca da Capital/SC (Ação Penal n. 0032406-50.2009.8.24.0023) rejeitou a preliminar de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante da paciente, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Tem-se na sentença condenatória: 



    “No que ao procedimento realizado na residência da acusada sem mandado judicial de autorização, mostra-se regular diante da configuração dos delitos de posse de arma e receptação, ambos crimes permanentes, como bem leciona a jurisprudência: (…)



    Desta forma, presente a situação de flagrância, exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, não há que se falar em nulidade pela ausência de mandado de busca e apreensão, motivo pelo qual afasto a preliminar aventada” (fl. 14, e-doc. 18). 



    13. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, para absolvê-la da prática de um dos delitos de receptação imputados, redimensionando a pena imposta. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador Volnei Celso Tomazini, para afastar a alegação de nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante: 



    “Além disso, Fabíola questionou a regularidade da busca e apreensão efetuada pelos policias em sua residência, uma vez que não havia ordem judicial para tanto.



    Por certo que as buscas e apreensões apresentam como requisito de regularidade a determinação emanada de autoridade judicial. Contudo, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, traz exceção, pela qual se permite a violação do domicilio na hipótese de flagrante delito.



    Dos autos, revela-se a hipótese de crime permanente, tanto no tocante ao tráfico de drogas perpetrado pelos demais moradores do local, quanto pelo delito supostamente praticado pela acusada, qual seja, porte ilegal de arma de fogo.



    Diante disso, importa salientar que a prática dos crimes ditos permanentes se prolonga no tempo, de modo que o flagrante é possível enquanto durar a permanência do fato delituoso.



    Neste sentido, relevantes os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: (...) 



    Assim, autorizados pela hipótese de flagrante, os policiais que realizaram a busca e apreensão atuaram amparados pela Lei, o que afasta a nulidade processual suscitada. Não usar, vale dizer, ‘Eventuais nulidades havidas durante a fase inquisitorial, meramente informativa, não têm o condão de contaminar a ação penal posteriormente instaurada’ (RHC 17982/ES. Min Rel. Félix Fischer. DJ 28/11/2005), mesmo quando efetivamente demonstradas, o que não ocorre no presente caso” (fls. 107-108, e-doc. 20).



    14. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (Tema 280 da repercussão geral).



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. (...)



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.676-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2022). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por violação ao domicílio. Inocorrência. 3. Após monitoramento da residência, a Polícia Federal identificou indivíduos armados, contra os quais pesa a acusação de compor organização criminosa de alta complexidade voltada ao tráfico de drogas. Apreensão de inúmeras armas. Ingresso no domicílio autorizado pela evidência de estado de flagrância. 4. Autorização judicial para extração de dados constantes de aparelhos telefônicos apreendidos. Alegação de que, para a extração de dados constantes de aplicativos, seria necessária autorização judicial para a quebra de dados telemáticos. Improcedência. 5. Autorizada judicialmente a extração de dados constantes de aparelho telefônico apreendido, a autoridade policial poderá acessar todos os dados constantes que interessem à investigação. 6. Agravo improvido” (RHC n. 194.592-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280].



    3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. (...)



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    15. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante da paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGOS 299 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDAD E DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SUSCITADA NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PREVENÇÃO DESTA TURMA. INOVAÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. (...)



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)



    10. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 225.845-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora